Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇAO DE MÁQUINA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. MORA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REFORMA DA DECISÃO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar para reintegrar a agravada na posse do equipamento objeto de contrato de locação, ante a comprovação da mora.
2. A agravante juntou documentos dando conta que o maquinário locado foi recebido sem funcionamento e, apesar dos diversos reparos, ainda não funciona adequadamente.
3. Também se extrai dos autos que a agravante estaria em mora desde 05/07/2019, isto é, há quase 2 anos, e somente agora a reintegração foi postulada em juízo, o que evidencia a falta de urgência no caso.
4. Além disso, a manutenção da decisão agravada, com a obrigação de entregar o equipamento locado em outro Estado da Federação (Amazonas), tem potencial para acarretar grave dano de difícil ou incerta reparação ao agravante, no caso de, ao final, ser julgado improcedente o pedido de reintegração deduzido na origem.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.